Tribunal: STJ
Processo: 0393017-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043067 - TO(2025/0393017-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
PROCESSO
COMPLEXO.
DECLÍNIO
E
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou este habeas corpus, no
qual se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva do agravante.
2. O suspeito foi autuado em flagrante por policiais militares e integrantes das
Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado dos Estados de Goiás e
Tocantins, após abordagem de aeronave por ele pilotada, carregada com
aproximadamente 475 kg de cloridrato de cocaína e pasta base, além de 787 g de
maconha/haxixe.
3. O inquérito policial foi concluído, com oferecimento de denúncia que imputa ao
réu os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento
falso, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e atentado contra a segurança de
transporte aéreo.
4. O processo foi objeto de três decisões de declínio de competência. Há notícia,
ainda de instauração de conflito negativo de competência, em
perante
14/10/2025,
o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o constrangimento
ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for
injustificável, à luz do critério de razoabilidade.
6. No caso concreto, os crime atribuídos ao agravante são diversos e graves, e não
se constata paralisação injustificada do feito, tendo em vista a complexidade da
causa e, sobretudo, o cenário de sucessivos declínios de competência, inicialmente
da Justiça Estadual para a Justiça Federal, com a necessidade de novo
oferecimento da denúncia, bem como a posterior instauração de conflito negativo
de competência.
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56115178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98b78cc0-02a0-43a3-a10b-99e350e1990a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98b78cc0-02a0-43a3-a10b-99e350e1990a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043067 - TO(2025/0393017-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
PROCESSO
COMPLEXO.
DECLÍNIO
E
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou este habeas corpus, no
qual se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva do agravante.
2. O suspeito foi autuado em flagrante por policiais militares e integrantes das
Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado dos Estados de Goiás e
Tocantins, após abordagem de aeronave por ele pilotada, carregada com
aproximadamente 475 kg de cloridrato de cocaína e pasta base, além de 787 g de
maconha/haxixe.
3. O inquérito policial foi concluído, com oferecimento de denúncia que imputa ao
réu os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento
falso, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e atentado contra a segurança de
transporte aéreo.
4. O processo foi objeto de três decisões de declínio de competência. Há notícia,
ainda de instauração de conflito negativo de competência, em
perante
14/10/2025,
o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Documento eletrônico VDA55844565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 188c7dea-740b-42ac-bdfe-7f537f0696e4

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o constrangimento
ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for
injustificável, à luz do critério de razoabilidade.
6. No caso concreto, os crime atribuídos ao agravante são diversos e graves, e não
se constata paralisação injustificada do feito, tendo em vista a complexidade da
causa e, sobretudo, o cenário de sucessivos declínios de competência, inicialmente
da Justiça Estadual para a Justiça Federal, com a necessidade de novo
oferecimento da denúncia, bem como a posterior instauração de conflito negativo
de competência.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão
MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO
denegatória do habeas corpus.
O agravante está preso provisoriamente, desde
por suposta
24/2/2025,
prática de tráfico de drogas, em contexto de operação na qual teria sido abordada
uma aeronave por ele pilotada, utilizada para o transporte de entorpecentes. O
inquérito policial foi concluído em
e o feito permaneceu na Justiça
21/6/2025,
Estadual até
quando foi declinada a competência à Justiça Federal.
9/7/2025,
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia, imputando ao paciente
os crimes de tráfico de drogas, por três vezes, associação para tal fim e correlatos,
previstos no
,
I, e 35, da
304
o 297
art. 33, caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
c/c
do Código Penal, 16 da
e 261 do Código Penal.
Lei n. 10.826/2003
O Juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins, em
suscitou conflito negativo de competência. Sustenta a defesa que, até
14/10/2025,
então, a denúncia não foi recebida.
Diante desse quadro, o agravante reitera o pedido de relaxamento da
custódia por excesso de prazo. Aponta a ocorrência de fatos novos, especialmente
a instauração de conflito negativo de competência, e junta vários documentos, para
apontar a violação ao princípio da razoável duração do processo.
Documento eletrônico VDA55844565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 188c7dea-740b-42ac-bdfe-7f537f0696e4

Requer ao colegiado a concessão da ordem.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
A prisão em flagrante do acusado foi realizada por policias militares e
integrantes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado dos Estados
de Goiás e Tocantins, após abordarem a aeronave pilotada pelo agravante, que
pousou irregularmente em uma pista localizada em zona rural e estava carregada
com aproximadamente
, em
475 kg de cloridrato de cocaína e pasta base
formatos de tabletes (tijolos), além de
.
787 g de maconha/haxixe
Esta Corte já reconheceu a legalidade da prisão preventiva do
agravante no julgamento doHC n. 1014050/TO.
Ao impetrar o habeas corpus, o advogado deixou de anexar aos autos
cópia do andamento processual que evidenciasse as fases do inquérito ou da ação
penal na origem.
Por isso, constou da decisão agravada que é "ônus do impetrante instruir
o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-
constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução
do writ impede o seu conhecimento" (EDcl no HC n.
relator Ministro
783.484/MS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe de
.
17/2/2023)
Ressaltou-se, ainda, que o suspeito encontra-se preso desde fevereiro de
2025, pela suposta prática de diversos delitos com penas em abstrato expressivas.
Nesse período, o inquérito foi concluído, houve oferecimento de denúncia
perante a Justiça Estadual e posterior declínio de competência à Justiça
, o que exigiu a ratificação da peça acusatória pelo membro do Ministério
Federal
Público com atribuição no juízo de destino.
A peça foi oferecida em
e imputa ao réu os crimes de tráfico
27/8/2025
de drogas, associação para tal fim, uso de documento falso, porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito e atentando contra a segurança de transporte aéreo.
Documento eletrônico VDA55844565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 188c7dea-740b-42ac-bdfe-7f537f0696e4

Nas informações prestadas a esta Corte, constata-se três decisões de
declínio de competência.
O Juiz titular da Vara, que atuou "no juízo de garantias deste mesmo
processo" declarou seu impedimento "para processar e julgar o presente feito na
fase de instrução em
e, dada a atuação prévia de ambos os
29/09/2025,
magistrados lotados nesta 4a Vara Criminal na fase de garantias", determinou a
remessa do inquérito e seus processos correlatos "ao juiz federal que segue a linha
natural de sucessão" (todas as transcrição à fl. 2.070).
Posteriormente, em
a Juíza Federal para quem o feito foi
14/10/2025,
redistribuído suscitou conflito negativo de competência perante o Tribunal
Regional Federal da 1a Região contra os demais juízes federais originariamente
lotados da 4a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins.
Nesse particular contexto, não se verifica paralisação do feito de forma
injustificada ou por prazo irrazoável. O acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, "uníssona no sentido de que o constrangimento
ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for
injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da
ocorrência de constrangimento ilegal" (HC n.
relator Ministro Og
934.960/GO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
2/12/2024)
Quanto à notícia trazida pela defesa, impõe ressaltar que o conflito
negativo de competência não suspende a jurisdição quanto a medidas urgentes
, e cabe ao defensor provocar o Desembargador relator para designar um juiz
provisório a fim de assegurar a tutela imediata de direitos fundamentais até a
solução definitiva do incidente.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Recomendo ao relator do conflito negativa de competência a designação
de um juiz provisório para assegurar a jurisdição quanto a medidas urgentes, e
celeridade na resolução do incidente, pois se trata de processo com investigado
preso.
Documento eletrônico VDA55844565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:58
Código de Controle do Documento: 188c7dea-740b-42ac-bdfe-7f537f0696e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.067 / TO
Número Registro: 2025/0393017-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004282020258272704 00004629220258272704 00011446320258272731 10118032220254014300
10278056620254010000 11446320258272731 20250019302 4282020258272704 4629220258272704
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO (PRESO)
CORRÉU
: LINDOMAR RODRIGUES COELHO
CORRÉU
: ANTONIO JUNIOR SILVA FERREIRA
CORRÉU
: ROGERIO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: ONACE DELMONDES BEZERRA
CORRÉU
: JOAO MUNIZ SOARES JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO RABELLO MESQUITA THEODORO (PRESO)
Documento eletrônico VDA56088390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:05
Código de Controle do Documento: a59cd73c-dfe0-4259-b41f-b30469e31f86

ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:05
Código de Controle do Documento: a59cd73c-dfe0-4259-b41f-b30469e31f86